Tribunal: TJMT
Processo: 1005740-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005740-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0002-50 (AGRAVANTE), LUIZ BARONI FILHO - CPF: 513.993.851-00 (AGRAVADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – INFORMAÇÕES SOBRE OS BENS DO EXECUTADO – CARÁTER SIGILOSO – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

É possível recorrer ao judiciário no sentido de obter informação acerca dos bens de propriedade do executado, porquanto é interesse da justiça assegurar a todos aqueles que litigam em juízo os meios legais necessários ao alcance de suas pretensões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IGUAÇU MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Execução no 0015268-83.2015.811.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao Detran e ao Banco do Brasil, para obter informações acerca do veículo localizado em nome do agravado.

Em suas razões, o agravante aduz que o pedido restou indeferido ao argumento de que tal diligência compete à parte interessada e não ao judiciário.

Afirma que, no entanto, a referida providência está fora do seu alcance, uma vez que as informações pretendidas quanto à alienação fiduciária, possuem cunho sigiloso.

Ao final, a agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja deferido o pedido de expedição de ofícios ao Detran e ao Banco do Brasil, requerendo informações sobre o veículo de propriedade do agravado.

Não houve requerimento de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 125497200).

O agravado apresentou contrarrazões no ID no 125808150, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia dos autos cinge-se em avaliar o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofícios a entidades públicas e privadas, com o fito de obter informações sobre bens de propriedade do agravado/executado.

Ao indeferir o pedido de expedição dos ofícios solicitados, o juízo de primeiro grau o fez sob o fundamento de que se trata de diligência a ser providenciada pela parte exequente/agravante.

No caso em análise, é de notório conhecimento que as informações pretendidas pelo agravante são dotadas de sigilo, sendo inviável que qualquer pessoa, sem autorização expressa, consiga ter acesso às informações dos bens propriedade de outrem, sendo o caso de haver necessária intervenção judicial nesse sentido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURATELA. INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA INTERDITANDA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO REGISTRO DE IMÓVEIS E DETRAN. DILIGÊNCIA A SER REALIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. A AGRAVANTE É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA O QUE EVIDENCIA NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SUPORTAR OS CUSTOS DE EMISSÃO DE CERTIDÕES DE REGISTRO DE IMÓVEIS, OU DO DETRAN. ASSIM, NÃO É RAZOÁVEL EXIGIR DA PARTE CURADORA A PROVA DOCUMENTAL QUANTO A EXISTÊNCIA DE BENS (IMÓVEIS E VEÍCULOS) EM NOME DA CURATELANDA, DEVENDO O PRÓPRIO JUÍZO REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBTENÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES. RECURSO PROVIDO. EM MONOCRÁTICA.”
(Agravo de Instrumento, No 50985272320228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 19-05-2022)

Assim, mostrando-se como medida de interesse da própria Justiça, uma vez que possibilita o andamento regular do processo e, tendo a parte exequente dificuldade em localizar bens do executado, não há razão para se impedir a obtenção de informação junto a órgãos públicos ou privados, devendo prosperar o pedido para expedição de ofício conforme requerido pelo agravante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para autorizar a expedição de ofícios ao Detran e ao Banco do Brasil, a fim obter informações acerca do veículo localizado em nome do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022